Tribunal: TCU
Processo: 003.180/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em ato de responsabilidade da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de suposta irregularidade no âmbito da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), relacionada ao edital de concurso público, lançado em 24/1/2025, para provimento de empregos efetivos e formação de cadastro de reserva de respectivo quadro de pessoal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao denunciante e à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.